Tribunal: TCU
Processo: 008.351/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8180/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU, por intermédio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer que o Tribunal decida pela adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acerca da aprovação do valor da tarifa de repasse de energia de Itaipu, de modo a contribuir sobre a possibilidade de fixação do preço de energia pela Conta de Comercialização da Energia Elétrica da Itaipu (CCEEE) ou por arbitramento com base no preço de mercado, além de adotar medidas para monitorar as negociações da hidrelétrica Itaipu Binacional relativas às bases financeiras do Anexo C do tratado após a quitação do financiamento contraído para a construção da usina. Considerando que, apesar da matéria jornalística utilizada como fundamento da presente representação tratar de tema relevante, os parâmetros legais ou normativos que poderiam estar sendo violados não foram apresentados pelo representante, não sendo possível, portanto, identificar os suficientes indícios de irregularidades ou ilegalidades atinentes à questão. considerando que esta Corte possui processos em curso que tratam do tema, a saber, o TC Processo 022.634/2017-7 , no qual se examina auditoria operacional acerca da política de cotas, a regulação e a gestão da comercialização aplicáveis à energia oriunda da Usina Hidrelétrica de Itaipu no contexto brasileiro, e o TC Processo 018.167/2020-9 , um acompanhamento sobre a atuação do Grupo de Trabalho criado pela Portaria MME 124/2019, bem como das negociações para a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 36,37 e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 018.167/2020-9 , para subsidiar as análises em curso naqueles autos; c) encaminhar cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 008.351/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.